Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-71.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701450-71.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ORLANDO RODRIGUES VAZ APELADO: R &amp; M MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, STEINHAUS-COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PEDRA PRECIOSAS LTDA, DANIEL LOPES DA SILVA, RICARDO CHAVES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Sabe-se que o apelante deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, caput do CPC. Ocorre que, na presente hipótese, o preparo fora recolhido no dia seguinte ao da interposição do recurso (ID 19809505/19809509). Nesses termos, ao apelante, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro com fulcro no §4o do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 6 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora